Tribunal: TJSP
Processo: 1090973-82.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Plano de saúde. Autogestão. Recusa do exame symphony (teste genético). Sentença que condena a ré ao custeio do exame prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de saúde da autora. Inconformismo da parte ré. Não incidência das regras de relação de consumo a plano de saúde de autogestão. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Irrelevância para o caso. Ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória. Plano de saúde. Autogestão. Recusa do exame symphony (teste genético). Sentença que condena a ré ao custeio do exame prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de saúde da autora. Inconformismo da parte ré. Não incidência das regras de relação de consumo a plano de saúde de autogestão. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Irrelevância para o caso. Ré que não se desincumbiu de comprovar suas alegações, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de prova técnica para contrapor a prescrição médica da utilidade do exame prescrito à autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.